Tribunal: TJSP
Processo: 1001227-14.2024.8.26.0116
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de indeferimento da inicial, da Justiça Gratuita e determinação de pagamento da taxa de distribuição da ação.
II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de indeferimento da inicial, da Justiça Gratuita e determinação de pagamento da taxa de distribuição da ação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto às razões de apelação, especialmente sobre a incapacidade de pagar a taxa judiciária.
III. Razões de Decidir
3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme artigo 1.022 do CPC.
4. O acórdão foi claro e objetivo, com análise detalhada das razões para a manutenção da sentença, ante a ausência de provas da hipossuficiência da embargante.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de provas ou reavaliação de mérito. 2. Ausência de omissão ou contradição no acórdão embargado.